Tribunal: STF
Processo: Rcl 82993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal e Constitucional. Agravo Regimental em Reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade recursal. Aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negara seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento de ausência de elementos aptos a demonstrar violação à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Na minuta do agravo, o recorrente limitou-se a reiterar as razões apresentadas na inicial da reclamação, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental, que apenas reproduz os argumentos da peça inicial, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, pode ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade recursal.



    III. Razões de decidir



    3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara as razões pelas quais se pretende sua reforma.



    4. A mera reiteração das razões da petição inicial não satisfaz o ônus argumentativo exigido, por não enfrentar os fundamentos que sustentam a decisão impugnada.



    5. A ausência de impugnação específica configura irregularidade formal que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932 do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo que não combate, de forma direta e detalhada, a motivação da decisão agravada não pode ser conhecido (Rcl nº 35.099-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021).



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não conhecido.